Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0738980-57.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREZA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: SLANE MARIA SILVA DA COSTA DECISÃO Trata-se de petição interlocutória apresentada por SLANE MARIA SILVA DA COSTA com pedido de reabertura do prazo recursal. Sem razão. Explico. O prazo para oposição de embargos de declaração é comum às partes, bem como não que se falar em intempestividade do recurso de ID 77062041. Da mesma forma, houve regular intimação da peticionante do Acórdão de ID 77023091 pelo DJE disponibilizado em 08/10/2025. Prossiga-se com o julgamento dos embargos de declaração opostos (ID 77062041). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator